Tribunal: TJMT
Processo: 1012300-45.2024.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012300-45.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IVONE MARTINS DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 948.697.401-25 (RECORRIDO), MAYARA DE JESUS SILVA - CPF: 041.527.111-83 (ADVOGADO), OSCALINO ALVES GOMES NETO - CPF: 062.499.391-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1012300-45.2024.8.11.0004.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida:
IVONE MARTINS DE JESUS OLIVEIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 13 A 17/11/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (NUTRIÇÃO). ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 50/1998. SISTEMA REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO. VEDAÇÃO EXPRESSA A ADICIONAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SEPARAÇÃO DOS PODERES. LAUDO PERICIAL CONSTATANDO AUSÊNCIA DE INSALUBRIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido de servidora ocupante do cargo de Profissional da Educação Básica – Apoio Administrativo Educacional (Nutrição), para o pagamento de adicional de insalubridade.

O recorrente sustenta a inexistência de amparo legal e técnico à concessão da verba, em razão da vedação expressa contida na Lei Complementar nº 50/1998 e do laudo pericial que atestou a natureza salubre das atividades desempenhadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão do adicional de insalubridade à servidora estadual do cargo de Apoio Administrativo Educacional – Nutrição, diante da ausência de previsão na Lei Complementar nº 50/1998 e da conclusão pericial pela inexistência de agentes insalubres.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de insalubridade, conforme o art. 7º, XXIII, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), somente é devido na forma da lei, aplicável aos servidores públicos mediante previsão legal específica, nos termos do art. 39, § 3º, da CF/1988.

A Lei Complementar nº 50/1998, que rege a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, institui sistema remuneratório por subsídio fixado em parcela única, vedando expressamente o acréscimo de qualquer gratificação, adicional ou verba de natureza semelhante, excetuadas apenas as gratificações anuais por eficiência e resultado (art. 44).

À luz do princípio da especialidade, a LC nº 50/1998 prevalece sobre normas gerais do regime estatutário (Lei nº 04/1990), afastando a incidência de dispositivos genéricos que preveem adicionais a servidores públicos.

O princípio da legalidade estrita (art. 37,
caput
, da CF) impede a concessão judicial de vantagem pecuniária sem previsão legal. A atuação jurisdicional para instituir adicional vedado em lei configuraria violação à separação dos poderes, conforme a Súmula Vinculante nº 37 e a Súmula nº 339 do STF.

O Parecer Técnico de Segurança do Trabalho concluiu que as atividades exercidas pela servidora no setor de Nutrição não expõem a agentes nocivos acima dos limites de tolerância, caracterizando ambiente salubre e afastando, também sob o aspecto fático, a possibilidade de concessão do adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:

A concessão do adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão legal específica, não sendo cabível sua extensão por analogia ou decisão judicial.

A Lei Complementar nº 50/1998, que rege a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, estabelece sistema remuneratório por subsídio, vedando o pagamento de adicionais ou gratificações, salvo as exceções expressamente previstas.

A inexistência de condições insalubres constatada em laudo técnico impede o reconhecimento do direito ao adicional, mesmo que houvesse previsão legal genérica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, XXIII; 37,
caput
; e 39, § 3º. LC nº 50/1998, art. 44. Lei nº 04/1990, arts. 87 e 89. Súmula Vinculante nº 37 do STF. Súmula nº 339 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U. 1078411-54.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 21/03/2025, DJE 21/03/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U. 1038700-36.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 05/12/2024, DJE 05/12/2024.

R E L A T Ó R I O

O reclamado busca reformar a decisão proferida no ID 320566387, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido formulado na inicial, condenando-o ao pagamento do adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento da parte autora, com termo inicial em 27/12/2024, descontando os valores já pagos, até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde.

Ainda, determinou que os valores sejam acrescidos de
correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97, a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 08/12/2021,

aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Em suas razões recursais, o recorrente fundamenta-se na vedação legal expressa contida na Lei Complementar nº 50/1998, que disciplina a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso.

Afirma que a norma proíbe a concessão de quaisquer adicionais, permitindo apenas as “
gratificações anuais por eficiência e resultado
”, não havendo previsão legal para o pagamento do adicional de insalubridade para esses profissionais, sendo vedação que não pode ser afastada por interpretação judicial.

Alega que diferentemente do regime celetista, que prevê adicional de insalubridade na CLT, o regime estatutário exige lei específica para instituí-lo.

Aduz que a recorrida, servidora no cargo de “Apoio Administrativo Educacional – Nutrição”, está submetida ao sistema de subsídio, o qual veda adicionais, estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade estrita (art. 37,
caput
, da Constituição Federal), somente pode agir nos limites da lei.

Assevera que a Lei Complementar nº 50/1998 define detalhadamente as atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional, incluindo atividades de “Nutrição Escolar”.

Pontua que o legislador, ciente dessas funções, optou deliberadamente por não conceder adicional de insalubridade, instituindo remuneração por subsídio com vedação expressa a adicionais.

Ressalta que essa escolha legislativa não pode ser modificada pelo Poder Judiciário, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes, conforme a Súmula Vinculante nº 37 do STF e a Súmula nº 24 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

Havendo conflito normativo entre a Lei Complementar nº 502/2013, que prevê o adicional de insalubridade, e a Lei Complementar nº 50/1998, que o veda expressamente. Prevalece, nesse caso, a norma específica aplicável à carreira da educação (LC 50/1998), em observância ao princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali).

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 320566391), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em verificar a possibilidade de concessão do adicional de insalubridade à servidora do cargo de Profissional da Educação Básica (Apoio Administrativo Educacional Profissionalização 30 – Nutrição), como “merendeira”, admitida no Quadro de Servidores da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso.

Segundo o Artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, o adicional por atividade insalubre depende de regulamentação específica, sendo permitida sua extensão aos servidores públicos, em razão do disposto no § 3º do artigo 39 da Constituição Federal. Vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas,
na forma da lei;

(...)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX,
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir
(grifei).

A legislação aplicável à reclamante é a Lei Complementar nº 50/1998, que regula a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso. O artigo 44 dessa norma estabelece, de forma expressa, a vedação ao pagamento de qualquer outra verba além das ali previstas,
in verbis:

Art. 44 O sistema remuneratório dos
Profissionais da Educação Básica
é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única,
vedado acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória,
devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses.

Parágrafo único Ficam excetuadas, das vedações dispostas no caput deste artigo, as gratificações anuais por eficiência e resultado
(grifei).

Dessa forma, observa-se que o legislador estadual instituiu um sistema remuneratório “fechado”, com vedação absoluta à cumulação de adicionais, inclusive o de insalubridade.

Trata-se de opção legislativa consciente, voltada à uniformização e à transparência da remuneração dos profissionais da educação, o que impede a concessão judicial de vantagens não previstas em lei.

Assim, considerando o princípio da legalidade estrita, que vincula a Administração Pública (art. 37,
caput
, da Constituição Federal), e a vedação expressa contida na Lei Complementar nº 50/1998, não há amparo jurídico para o deferimento do adicional pleiteado.

Ademais, a concessão judicial de verba vedada pela lei configuraria violação ao princípio da separação dos poderes, conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Insta ressaltar que, no dia 23/7/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, matéria da fazenda pública, a
Súmula 24
, aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:
“
O direito ao adicional de insalubridade do servidor público
depende de previsão em lei específica da categoria,
nas esferas municipal ou
estadual,
e deve estar respaldado por laudo pericial
”
(Destaquei).

A propósito:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
LEI COMPLEMENTAR Nº 50/1998. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, na qual a autora, servidora pública estadual no cargo de "Apoio Administrativo Educacional – cozinheira, pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade, incluindo retroativos de cinco anos anteriores à propositura da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a servidora pública estadual, ocupante do cargo de cozinheira, faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, na ausência de previsão legal específica na legislação que regulamenta sua carreira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de insalubridade é concedido a servidores públicos conforme previsão legal expressa. O Estatuto dos Servidores Públicos do Estado (Lei nº 04/1990) prevê o adicional de insalubridade, mas a Lei Complementar nº 50/1998, que regulamenta a carreira dos Profissionais da Educação Básica, da qual a recorrente faz parte, não prevê a concessão do adicional de insalubridade.

4. Conforme o princípio da especialidade, a norma específica (LC nº 50/1998) prevalece sobre a norma geral (Lei nº 04/1990). A referida Lei Complementar nº 50/1998 estabelece um sistema remuneratório baseado em subsídio fixado em parcela única, vedando o acréscimo de qualquer gratificação ou adicional, exceto gratificações anuais por eficiência e resultado, nos termos do art. 44 da referida lei.

5. A pretensão de equiparar o direito da recorrente a normas gerais ou celetistas esbarra no princípio da legalidade estrita, que rege a Administração Pública, conforme o art. 37, caput, da Constituição Federal. Não cabe ao Judiciário, conforme a Súmula Vinculante nº 37 e a Súmula nº 339 do STF, conceder aumento de vencimentos com fundamento em isonomia ou equiparação salarial, sem que haja previsão legal específica.

6. Não há, portanto, direito à concessão do adicional de insalubridade, em razão da ausência de previsão legal na legislação específica aplicável à recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1.
A concessão de adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão legal expressa, não sendo possível sua concessão sem norma regulamentadora específica para a categoria profissional. 2. A Lei Complementar nº 50/1998, que regulamenta a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, veda o acréscimo de adicionais ou gratificações, exceto aquelas expressamente previstas em seu art. 44”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC nº 50/1998, art. 44; Lei nº 04/1990, arts. 87 e 89; Súmula Vinculante nº 37 do STF; Súmula nº 339 do STF.

(N.U 1078411-54.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025) (grifei).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
LEI COMPLEMENTAR Nº 50/1998. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, na qual a autora, servidora pública estadual no cargo de "Apoio Administrativo Educacional – cozinheira, pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade, incluindo retroativos de cinco anos anteriores à propositura da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a servidora pública estadual, ocupante do cargo de cozinheira, faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, na ausência de previsão legal específica na legislação que regulamenta sua carreira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de insalubridade é concedido a servidores públicos conforme previsão legal expressa. O Estatuto dos Servidores Públicos do Estado (Lei nº 04/1990) prevê o adicional de insalubridade, mas a Lei Complementar nº 50/1998, que regulamenta a carreira dos Profissionais da Educação Básica, da qual a recorrente faz parte, não prevê a concessão do adicional de insalubridade.

4. Conforme o princípio da especialidade, a norma específica (LC nº 50/1998) prevalece sobre a norma geral (Lei nº 04/1990). A referida Lei Complementar nº 50/1998 estabelece um sistema remuneratório baseado em subsídio fixado em parcela única, vedando o acréscimo de qualquer gratificação ou adicional, exceto gratificações anuais por eficiência e resultado, nos termos do art. 44 da referida lei.

5. A pretensão de equiparar o direito da recorrente a normas gerais ou celetistas esbarra no princípio da legalidade estrita, que rege a Administração Pública, conforme o art. 37, caput, da Constituição Federal. Não cabe ao Judiciário, conforme a Súmula Vinculante nº 37 e a Súmula nº 339 do STF, conceder aumento de vencimentos com fundamento em isonomia ou equiparação salarial, sem que haja previsão legal específica.

6. Não há, portanto, direito à concessão do adicional de insalubridade, em razão da ausência de previsão legal na legislação específica aplicável à recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A concessão de adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão legal expressa, não sendo possível sua concessão sem norma regulamentadora específica para a categoria profissional. 2. A Lei Complementar nº 50/1998, que regulamenta a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, veda o acréscimo de adicionais ou gratificações, exceto aquelas expressamente previstas em seu art. 44
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC nº 50/1998, art. 44; Lei nº 04/1990, arts. 87 e 89; Súmula Vinculante nº 37 do STF; Súmula nº 339 do STF.

(N.U 1038700-36.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024).

Além disso, o Parecer Técnico de Segurança do Trabalho (ID 320566381, pág. 26), concluiu pela
natureza salubre
das atividades desempenhadas no cargo de Apoio Administrativo Educacional – Nutrição, portanto, resta evidenciado que não há fundamento fático nem jurídico para o pagamento do adicional de insalubridade à reclamante.

Assim, à luz da Lei Complementar nº 50/1998, que veda expressamente a concessão de adicionais, e do laudo técnico que atesta a inexistência de agentes nocivos, impõe-se o indeferimento do pedido, por absoluta ausência de respaldo legal e técnico.

Pelas razões exposta, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar sentença singular e julgar
improcedente
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025